Tribunal: TJBA
Processo: 0037233-43.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0037233-43.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, DO CP).
RECURSO DA ACUSAÇÃO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO ART. 479 DO CPP. REJEIÇÃO. MÉRITO. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que, em conformidade com o veredicto do Conselho de Sentença, absolveu o réu da imputação da prática de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se a apresentação de imagens do Google Maps e de vídeo genérico sobre alcoolemia pela Defesa em plenário, sem a antecedência legal de 3 (três) dias, configura nulidade por violação ao art. 479 do CPP; e (ii) estabelecer se a decisão dos jurados que absolveu o réu, acolhendo a tese de legítima defesa, é manifestamente contrária ao conjunto probatório, autorizando a anulação do julgamento nos termos do art. 593, III, "d", do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exibição de imagens de ferramentas públicas, como o Google Maps, e de vídeos de conteúdo genérico em plenário constitui mero recurso argumentativo para ilustrar teses defensivas, não se confundindo com a juntada de documento ou objeto novo sobre o fato, o que afasta a violação ao art. 479 do CPP.

4.
A anulação do veredicto do Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, é medida excepcional, cabível apenas quando a decisão se mostra arbitrária e totalmente dissociada do conjunto probatório.

5.
A tese de legítima defesa mostra-se manifestamente contrária às provas quando o laudo necroscópico aponta múltiplos golpes em região vital e lesão de defesa na vítima, os depoimentos testemunhais
e o interrogatório policial do réu
descrevem uma dinâmica de perseguição e execução, e inexistem provas de que o réu tenha sofrido qualquer lesão compatível com uma luta corporal.

6.
A ausência de agressão injusta, atual ou iminente, por parte da vítima, somada à evidente desproporcionalidade dos meios empregados pelo agente (múltiplos golpes de faca),
retira o amparo justificador da
excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no art. 25 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.

Tese de julgamento:
1. A utilização de imagens de ferramentas de acesso público (Google Maps) e de vídeos com conteúdo genérico e informativo em plenário do Júri, por não se tratar de prova nova sobre o fato em apuração, mas de mero recurso argumentativo, não configura violação ao art. 479 do Código de Processo Penal, especialmente quando não demonstrado prejuízo concreto à parte contrária. 2. É manifestamente contrária à prova dos autos, autorizando a anulação do julgamento, a decisão do Conselho de Sentença que absolve o réu com base na tese de legítima defesa quando o acervo probatório, incluindo laudo pericial e prova testemunhal, demonstra a ausência dos requisitos da excludente de ilicitude, como a imoderação dos meios e a inexistência de agressão injusta e atual por parte da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 25 e 121, §2º, I; CPP, arts. 479 e 593, III, "d".

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Recurso
de Apelação
nº
0037233
-
43
.20
05
.8.05.0
001
da Comarca d
e
Salvador
, sendo Recorrente
ANTÔNIO SILVA DOS SANTOS
e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

A
CORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER,
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
e DAR PROVIMENTO
ao Recurso
de Apelação interposto pela
Ministério Público
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.

Salvador, 15 de Dezembro de 2022.